Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Caso concreto em que a alegação de omissão do acórdão embargado não se sustenta, haja vista ter nele sido expressamente indicada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com aplicação do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, inciso III, do CPC. 2.1 A alegação de omissão quanto ao fato de a verba fixada ser irrisória indica mera intenção de alterar o entendimento adotado no acórdão recorrido, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados.